Tribunal: TJPA
Processo: 0008719-61.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. JÃRI. HOMICÃDIO QUALIFICADO. MATÃRIA DELIMITADA NO TERMO DE INTERPOSIÃÃO. INOVAÃÃO DO INCONFORMISMO NAS RAZÃES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÃMULA NÂº 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. MÃRITO. ALEGAÃÃO DE DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. OPÃÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÃRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÃA NO TOCANTE A APLICAÃÃO DA PENA. IMPROCEDÃNCIA. 1. Consoante entendimento extraÃdo da SÃºmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo do recurso de apelaÃ§Ã£o, no Tribunal do JÃºri Ã© vinculado ao termo de interposiÃ§Ã£o. Desse modo, nÃ£o tendo a defesa, no referido termo, declinado a alÃnea âaâ, inciso III, do art. 593, do CPP, nÃ£o pode incluÃ-la nas razÃμes defensivas, tornado, assim, inviÃ¡vel o conhecimento do apelo nessa parte. 2. Somente pode ser tachada de manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos a decisÃ£o que acolhe versÃ£o nÃ£o angariada no decorrer do processo, decorrente de fantasiosa imaginaÃ§Ã£o dos jurados. Em se tratando de Tribunal do JÃºri, havendo nos autos duas diferentes versÃμes sobre o fato ou sua autoria, Ã© vedado ao Tribunal de JustiÃ§a anular a decisÃ£o tomando por base referido fundamento, sob pena de quebra da soberania dos veredictos. 3. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena aplicado ao rÃ©u, considerando que, o magistrado singular, com base na decisÃ£o proferida pelo Conselho de SentenÃ§a, ao realizar a dosimetria sopesou adequadamente o montante da reprimenda aplicada ao apelante de forma necessÃ¡ria e adequada a repreensÃ£o do delito por ele cometido. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008719-61.2016.8.14.0028
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MATEUS THOMÉ FERREIRA DE MOURA
ADVOGADO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIA DELIMITADA NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO. INOVAÇÃO DO INCONFORMISMO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA Nº 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Consoante entendimento extraído da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo do recurso de apelação, no Tribunal do Júri é vinculado ao termo de interposição. Desse modo, não tendo a defesa, no referido termo, declinado a alínea ¿a¿, inciso III, do art. 593, do CPP, não pode incluí-la nas razões defensivas, tornado, assim, inviável o conhecimento do apelo nessa parte.
2. Somente pode ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados. Em se tratando de Tribunal do Júri, havendo nos autos duas diferentes versões sobre o fato ou sua autoria, é vedado ao Tribunal de Justiça anular a decisão tomando por base referido fundamento, sob pena de quebra da soberania dos veredictos.
3. Inviável a redução do quantum da pena aplicado ao réu, considerando que, o magistrado singular, com base na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao realizar a dosimetria sopesou adequadamente o montante da reprimenda aplicada ao apelante de forma necessária e adequada a repreensão do delito por ele cometido.
4.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MATEUS THOMÉ FERREIRA DE MOURA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá que, com base na decisão do Tribunal do Júri, o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime definido no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 05/03/2016, por volta das 14h, o apelante na companhia de Antoniel Rodrigues da Silva, mataram a vítima Andrei Begma Fernandes Dias Soares, sendo o apelante o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima. Enquanto, que Antoniel concorreu para a prática delitiva, pois foi ele quem emprestou a arma de fogo e pediu para apelante matar a vítima.

Consta, ainda, que o crime teria sido motivado por ciúmes, pois a vítima manteve relacionamento amoroso com a ex-namorada de Antoniel, conhecida como Carol, sendo que ela terminou com a vítima e, 10 dias antes do crime, Carol reatou com o denunciado Antoniel que, por sua vez, não aceitava o antigo relacionamento da namorada. Além disso, Tomé também tinha rixa com a vítima, pois ela ficava observando as relações sexuais entre ele e sua esposa Aline, bem como
,
proferia palavras de baixo calão contra sua mãe.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o Juízo singular impronunciou o acusado Antoniel Rodrigues da Silva e pronunciou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, do CP (fls. 97/98).

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença, acatou a tese da acusação sendo o apelante condenado nas sanções ao norte descritas.

A defesa interpôs recurso de apelação, apontando as alíneas ¿c¿ e ¿d¿, III, do art. 593 do Código de Processo Penal, conforme exposto na ata da sessão de julgamento (fl. 201-verso).

Em suas razões, (fls. 235/247) a defesa, postula, preliminarmente pela nulidade do processo, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, das disposições contidas no art. 456, §2º, do CPP.

Afirma em abono a sua tese que os autos foram enviados a Defensoria Pública, apenas 08 (oito) dias antes da realização do Júri, inferior ao prazo de 10 (dez) dias, enquanto o Ministério Público teve vista dos autos por 27 (vinte e sete) dias, para que tirasse copia.

Com base nesse argumento, pede que seja declarada a nulidade do processo a partir da decisão que indeferiu o pedido de redesignação da sessão de Julgamento do Júri Popular.

No mérito, sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença contrariou as provas colacionadas para os autos no decorrer da fase instrutória, pois estas não confirmam ter sido o apelante o autor do crime de homicídio.

Desta forma, requer a nulidade da decisão do Corpo de Jurados, para que o apelante seja submetido a novo julgamento e, caso assim não entenda o Tribunal, pleiteia que seja reduzido o
quantum
da reprimenda aplicada ao recorrente para o mínimo legal, por considerar que houve clara violação ao princípio da individualização da pena.

O
dominus litis,
em contrarrazões (fls. 231/239), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inexistirem argumentos fáticos e técnicos que autorizem a reforma da decisão, eis que prolatada de acordo com o conjunto probatório contido nos autos.

Assim, instruído os autos, foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que proferi despacho, determinando que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 250).

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Registre-se, inicialmente que, o recurso de apelação criminal contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri produz efeito de devolutividade restrita, levando ao conhecimento do 2º grau de jurisdição, tão somente, a matéria apontada no termo de interposição do recurso, não devendo ser conhecidas as teses incluídas nas razões, quando não indicadas oportunamente, conforme determina a Súmula 713 do STF,
in verbis
: ¿
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.¿

No caso em análise a defesa apelou invocando as alíneas ¿
c
¿ e `
d
¿, III, do o art. 593, do Código de Processo Penal, conforme termo constante da ata de julgamento (fl. 201-verso). Ocorre que, em suas razões inovou, pois, alega nulidade posterior à pronúncia, alínea ¿a¿ da referida norma legal.

Assim, considerando, que é o termo de interposição que delimita os fundamentos do apelo, abordarei somente as matérias constantes das alíneas ¿
c
¿ `
d
¿, mencionada, expressamente naquele.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA 713/STF. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 713 do STF o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
(...).
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1379598/MG Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5T j. 28/06/2016. DJe 01/08/2016)

Ademais, não se percebe nos autos qualquer vício, seja relativo ou absoluto, que possa ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

Ressalto, ainda, que, no caso de possível existência de nulidade, esta deveria ter sido arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas às partes, nos termos do art. 571, IV, do Código Processo Penal, situação não observada no feito, haja vista que não consta da ata da sessão, qualquer protesto, nesse sentido, levantado pela defesa, conforme se depreende da ata da sessão (fl. 201-verso).

Com essas considerações, não conheço da matéria relativa a alíneas ¿a¿ do III, do art. 593, do CPP, porquanto ultrapassa os limites determinados pela própria defesa na interposição do apelo.

M É R I T O

Assim, considerando que o recurso preenche o requisito de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interpostos tempestivamente, dele conheço nos termos de sua interposição.

Em relação ao primeiro argumento, isto é, que os jurados teriam proferido a r.
decisão contrariamente às provas dos autos

(art. 593, III, alínea ¿d¿ do CPP)
. Não assiste razão a defesa.

Destarte, para haver a anulação da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, com base na alínea ¿d¿, III, do CPP, é imprescindível que a decisão seja visceralmente desvinculada do arcabouço probatório colacionado para os autos, tanto pela acusação quanto pela defesa.

Pois bem, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Necropsia acostado às fls. 19/21 IPL apensado aos autos.

Em relação à autoria, embora a defesa argumente que as declarações prestadas pela testemunha
Valdirene Fernandes Dias Soares
, são contraditórias e por isso não possuem valor probatório para alicerçar a condenação, pois não conduzem a certeza da real participação do apelante no crime. Essa alegação não prevalece, considerando que o acervo probatório constante do caderno processual e que serviu de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença, comprova sem sobra de dúvida ter sido o apelante o autor dos disparos que levou a vítima a óbito.

A Sra.
Valdirene Fernandes Dias Soares
, ouvida na qualidade de informamente por ser mãe da vítima relatou em juízo (mídia/fl. 81):
(...) Que a vítima era usuária de drogas e estava devendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para Tomé, que era traficante. (...) Que a vítima comentou para a declarante que estava sendo ameaçada de morte por Tomé. (...). Que viu Tomé rondando sua casa um dia antes do crime. Que vizinhos também lhe falaram que Tomé estava ameaçando a vítima de morte. Que viu a pessoa que atirou na vítima, contudo não conseguiu reconhecê-la, pois não conhecia Tomé. Que as pessoas que presenciaram o crime reconheceram Tomé como sendo a pessoa que atirou na vítima. Que a vítima saiu para comprar entorpecente na casa do ¿Geovane¿, onde estavam Tomé e sua esposa Aline. Que somente no dia seguinte soube Tomé era o autor do delito (...). Que soube através de seu sobrinho, Mateus, que a vítima estava devendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para Tomé. Que Tomé lhe ameaçou de morte um dia após o crime. Que tem medo de ser assassinada por Tomé. (...).

Os relatos acima foram confirmados pela tia da vítima Valquiria Fernandes da Silva que em juízo (mídia/fl. 81) declarou:
(...) Que a vítima estava devendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para Tomé e este constantemente lhe cobrava. Que seu sobrinho Mateus andava com Andrei, e presenciou as cobranças realizadas por Tomé. Que Tomé falou para Mateus se afastar da vítima, pois quem estivesse perto dela também iria morrer. Que no dia dos fatos, alguém ligou para a vítima e a convidou para usar droga, tendo ela seguido para a residência de Geovane, onde também estavam Tomé, Aline, Naerle e Átila. Que eles costumavam se reunir nesta casa para usar droga. Que Raiam, o namorado da declarante, presenciou o crime e lhe contou que a vítima estava do lado de fora da casa de Geovane quando foi alvejada por disparos de arma de fogo deflagrados por Tomé. Que Raiam foi embora de Marabá após ter sido ameaçado de morte por Tomé. (...). Que Tomé é traficante de drogas. Que presenciou quando Tomé ameaçou a sra. Valdirene de Morte, um dia após o delito.

Embora a defesa tente desmerecer as declarações, acima ao argumento que destoam daquelas prestadas na fase inquisitória, estas são referendas pelos esclarecimentos advindos da testemunha presencial

Raiam David da Silva, que na fase inquisitória foi categórico em afirmar que:
(...) No dia do crime, 05/03/2016, por volta das 14:30 horas, estava em frente ao Comercial Bacabal quando viu TOMÉ atirar contra a ANDREI, aproximadamente com 04 tiros de revolver, calibre 32 ou 38; (...), TOMÉ se distanciou de um grupo de amigos, a maioria menor de idade, ALINE (ESPOSA DE TOMÉ) FRANK (IRMAÕ DE ALINE) GEOVANE conhecido por soldado, ATILA E NAERI (...) Que este grupo estava próximo de TOMÉ no momento do fato; Que segundo este, depoente ANDREI estava na companhia do mesmo grupo, fazendo uso de entorpecente dentro da casa de GEOVANE, (...).

Ademais o depoimento da genitora da vítima foi ratificado perante o Conselho de Sentença e, embora tenha sido prestado na condição de informante é merecedor de credibilidade, porquanto se mostra coerente com o acervo probatório no qual se apoiou o Conselho de Sentença para proferir a r. decisão.

Nesse viés, simples negativa de autoria sustentada pela defesa em plenário do Júri não foi capaz de sobrepor à tese defendida pela acusação, isto é, que o apelante foi o autor do crime de homicídio qualificado tendo por vítima,
Andrei Begma Fernandes Dias Soares.

Como se vê, a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas produzidas em juízo e submetidas ao plenário, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar, de maneira incontroversa, a inocência do apelante.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
¿(...). HOMICÍDIO SIMPLES. (...). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
4. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista que a Corte estadual destacou, de forma fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine.
4. (...).¿ (HC 170.447/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 02/05/2013, DJe 13/05/2013.)

Assim, estando à decisão do Conselho de Sentença, amparada nos elementos probatórios constantes do caderno processual, não se pode dizer, que é manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange a derradeira alegação, atinente ao suposto excesso da pena-base aplicada. Neste particular, de igual modo, não há reparo a ser feito.

Com efeito, da leitura da sentença (fls. 197/199-verso), observa-se, que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria sopesou de forma desfavorável quatros vetores, estabelecendo a reprimenda no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, apresentando a seguinte fundamentação:
A culpabilidade
, ou seja a reprovação social da conduta, foge da normalidade, não sendo socialmente aceito que uma pessoa saia nas ruas acintosamente portando uma arma de fogo e efetue disparos contra seu desafeto, como um ¿acerto de contas¿, sem receio de ser visto e reconhecido.
(...)
A conduta social
não é boa. Há notícias de que o acusado participava de um bando de desordeiros que corriqueiramente causava confusão na comunidade local. A existência de um bando, do qual participava o acusado, foi confirmada pela testemunha Raissa, ouvida em plenário.
O motivo do crime
decorreu de um desentendimento anterior havido entre a vítima e o acusado, por causa de uma dívida de drogas e por ter a primeira se envolvido anteriormente com a namorada de um companheiro do segundo, de nome Antoniel. Desarrazoado, desproporcional, diminuto motivo, portanto.
As circunstâncias
do cometimento do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punido o ato de atingir a vítima, em via pública, em plena tarde, com inúmeras pessoas transitando, inclusive crianças, saindo posteriormente do local calmamente andando.
(...)

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, os fundamentos utilizados pelo magistrado, na valoração das circunstâncias judiciais, foram pautados nos elementos probatórios contidos nos autos e, em total, observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como, a orientação emanada dos tribunais superiores.

Ademais, verifica-se que o quantum estabelecido para a reprimenda, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão, não se mostra excessivo muito menos desarrazoado, pois, ficou entre o patamar mínimo e médio definido para o crime de homicídio qualificado.

Nesse passo, a majoração da pena-base não se mostra excessiva, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal. Por essa razão, mantenho o patamar estabelecido pelo juízo de piso.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:
(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

Ante o exposto, conheço do recurso em parte e nego-lhe provimento, para que seja mantida, em sua totalidade, a r. decisão do Conselho de Sentença.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM